Tribunal: STF
Processo: Pet 10562
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS.



1. Notícia de existência de fatos supostamente ilícitos praticados pelo Presidente da República e por grupo de pessoas a ele relacionadas por parentesco.



2. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência de práticas ilícitas. Afirmações conjecturais que partem exclusivamente de matéria jornalística. Ausência de base empírica mínima. Precedentes.



3. Negativa de seguimento.  



    1. Trata-se de representação formulada pelo Senador da República Randolph Frederich Rodrigues Alves mediante a qual requer a apuração de supostos fatos cometidos pelo Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e por grupo de pessoas a ele relacionadas por parentesco, bem como a determinação de medidas acautelatórias, “como o bloqueio de contas e a busca e apreensão dos telefones celulares e computadores utilizados, a sua perícia e a imediata publicidade sobre os conteúdos que digam respeito ao manifesto interesse público, assim como de todo e qualquer documento de interesse das investigações”.



    2. O peticionante fundamenta sua pretensão em matéria jornalística divulgada pelo Portal UOL no dia 30 de agosto de 2022, assim reproduzida na exordial, in verbis:  



    “Ao menos 25 imóveis do clã Bolsonaro foram objeto de investigação.



    Thiago Herdy e Juliana Dal Piva 



    Colunistas do UOL 



    30/08/2022 04h00 Atualizada em 30/08/2022 20h00 



    Ao menos 25 imóveis adquiridos por integrantes do clã Bolsonaro desde 2003 foram objeto de investigação do Ministério Público do Rio e do Distrito Federal. Entre essas propriedades encontram-se a casa do presidente no condomínio Vivendas da Barra, no Rio, e a mansão comprada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em Brasília. 



    Ao todo, estes 25 imóveis somaram R$ 13,9 milhões (R$ 22,6 milhões, corrigidos pelo IPCA desde o momento da compra). É o que aponta um levantamento patrimonial feito pelo UOL nos últimos sete meses. 



    Além disso, os dados apontam que quase metade do patrimônio em imóveis do presidente e de seus familiares mais próximos foi adquirido nas últimas três décadas com uso de dinheiro em espécie.



    O UOL procurou o presidente Jair Bolsonaro, por meio da assessoria do governo, para perguntar a razão da preferência da família pelas transações em dinheiro, mas ele não se manifestou antes da publicação da reportagem. Nesta terça, o presidente demonstrou irritação ao ser questionado sobre o assunto. 



    "Qual é o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel, eu não sei o que está escrito na matéria... Qual é o problema?", disse o presidente após participar de uma sabatina promovida pela União Nacional do Comércio e dos Serviços. "O que eu tenho a ver com o negócio deles?", afirmou sobre os filhos e a familiares que moram no Vale do Ribeira (SP). 



    "Então tudo bem. Investiga, meu Deus do céu. Quantos imóveis são? Mais de cem imóveis... Quem comprou? Eu? A minha família? Meus filhos já foram investigados. Desde quando eu assumi, quatro anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, Eduardo menos... Familiares meus do Vale do Ribeira. Eu tenho cinco irmãos no Vale do Ribeira." 



    De 1990 até 2022, o presidente, sua mãe, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes da família em documentos públicos consultados pelo UOL.



    Entre os imóveis que estão ou já estiveram sob investigação, estão cinco terrenos comprados por Jair Bolsonaro e a advogada Ana Cristina Valle, sua segunda mulher, em Resende, no interior do Rio. 



    Os terrenos foram adquiridos por R$ 160 mil, em 2006, segundo os registros de cartório. No entanto, eram avaliados na época da compra em R$ 743 mil, ou seja, quase cinco vezes mais.



    Em 2011, quando a advogada os vendeu, já separada de Bolsonaro, obteve R$ 1,9 milhão e depositou R$ 532,2 mil em espécie, o que gerou comunicações dos bancos ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Procurada, Ana Cristina disse por meio de sua defesa que só falaria nos autos da investigação. 



    A casa onde o presidente vivia no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, antes de assumir a Presidência da República, também foi alvo de suspeita. Ela foi adquirida em 2009 por R$ 409 mil, porém era avaliada em R$ 1 milhão à época. 



    Outra singularidade é que a proprietária anterior vendeu o imóvel a Bolsonaro com redução de 31% em comparação ao que havia desembolsado quatro meses antes. O caso foi revelado pela Folha em 2018 e chegou a ter uma apuração preliminar na PGR (Procuradoria-Geral da República), arquivada posteriormente. 



    Imóveis de Flávio Bolsonaro 



    Na lista sob suspeita, constam ainda 17 imóveis adquiridos pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Esse conjunto constou das investigações do MP-RJ por lavagem de dinheiro em decorrência da prática ilegal de rachadinha no gabinete do então deputado estadual. O senador sempre negou irregularidades. Também há quatro apartamentos que tiveram uso de dinheiro em espécie na compra ou na venda. O caso que mais chamou atenção dos investigadores ocorreu em 2012 na aquisição de duas quitinetes em Copacabana. 



    Conforme os documentos registrados em cartório, o senador declarou ter pago um total de R$ 320 mil pelos dois imóveis com o pagamento em cheques. No entanto, o MP apurou que o vendedor depositou R$ 638 mil em espécie junto com os cheques recebidos pela compra das quitinetes. 



    A mansão adquirida por Flávio também passa por averiguação do Ministério Público do Distrito Federal. A compra, no valor de R$ 5,97 milhões, ocorreu no início de 2021. O jornal Folha de S. Paulo mostrou que as condições de financiamento foram vantajosas a Flávio em relação à prática do banco.



    Recentemente, a defesa do senador disse que ele usou dinheiro de seu trabalho como "advogado, empresário e empreendedor" para custear o imóvel. No ano passado, Flávio transferiu o registro de sua OAB do Rio de Janeiro para o DF. Ele, embora formado em direito, nunca teve um escritório de advocacia ou atuou como advogado. 



    Dois apartamentos do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) são objeto de investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro no caso das rachadinhas. 



    Conforme os documentos do cartório, "02" declarou ter pago R$ 150 mil, em dinheiro vivo, por um apartamento na Tijuca em 2003. 



    Alguns anos depois, em 2009, comprou por R$ 70 mil um apartamento em Copacabana. 



    O MP apontou ao TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio) que o "valor venal do imóvel, para fins tributários, correspondia a aproximadamente R$ 236 mil, ou seja, 237% a mais do que o valor do pagamento declarado, a sugerir a possibilidade de pagamentos realizados 'por fora', lastreados na disponibilidade de recursos em espécie". 



    Em diferentes ocasiões, Carlos Bolsonaro disse que o assunto era "requentado" e que faltavam "fatos novos" para "empurrar adiante a narrativa". 



    Uso de "laranja" 



    Um outro imóvel que foi adquirido em circunstâncias que levantaram suspeitas é a mansão onde a advogada Ana Cristina Siqueira Valle vive com Jair Renan Bolsonaro, o "04". O imóvel, avaliado em R$ 3,2 milhões, fica a quatro minutos da ponte JK, uma das áreas mais nobres e valorizadas da capital federal. 



    A família do presidente alugou a casa de um homem que comprou o imóvel por R$ 2,9 milhões, em 31 de maio de 2021, dias antes da mudança de Jair Renan e Ana Cristina. O corretor Geraldo Antônio Machado, dono da casa, vive em uma outra, bem mais simples, a 30 quilômetros do local, num condomínio em Vicente Pires, cidade do Distrito Federal. 



    Em setembro, Marcelo Nogueira, ex-funcionário de Ana Cristina, revelou que acompanhou as negociações e que Ana Cristina usou o corretor como "laranja" para a compra do imóvel”. (grifos no original)  



    3. Em complemento, o peticionante sustenta o seguinte:



    “Ora, como justificar que transações milionárias de diversos imóveis se deem em dinheiro vivo? Se não se trata de verdadeira hipótese de lavagem de dinheiro para a ocultação de patrimônio proveniente de outros tantos crimes – notadamente, os denunciados casos de rachadinha envolvendo o entorno do Presidente, o que configura, no mínimo, peculato; isso sem falar na improbidade administrativa e na possibilidade de configuração de concussão, corrupção ou organização criminosa, alguns dos quais passíveis de serem cometidos em concurso de crimes –, é de se falar, no mínimo, na possibilidade de verdadeiras fraudes fiscais, na medida em que transações imobiliárias com dinheiro vivo são tradicionalmente indiciárias de declarações falsas de valor de mercado, com o intuito de pagamento de menos tributos.”



    4. Ao fim, pede o seguinte: 



    “(...) que se determine a apuração dos fatos, a fim de responsabilizar os crimes cometidos pela família Bolsonaro, sobretudo contra o erário público, com a tomada urgente de depoimento do presidente Jair Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do vereador Carlos Bolsonaro e dos demais familiares envolvidos, bem como de medidas acautelatórias indispensáveis ao esclarecimentos dos fatos e à reparação dos danos, como o bloqueio de contas a fim de ressarcir o erário público e a busca e apreensão dos telefones celulares e computadores utilizados, a sua perícia e a imediata publicidade sobre os conteúdos que digam respeito ao manifesto interesse público, assim como de todo e qualquer documento de interesse das investigações. Tal medida acautelatória é, por pressuposto, urgente, na medida em que há real risco de iminente apagamento de todos os dados que porventura impliquem o Presidente da República em atos criminosos.”



    5. A representação veio acompanhada apenas da respectiva procuração, sem qualquer outro documento que representasse lastro demonstrativo às alegações fáticas ou espeque para justificar o atendimento das medidas restritivas e acautelatórias requeridas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, registro que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Além disso, nos casos da existência de jurisprudência consolidada da Corte, pode o relator, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    7. Na espécie, observo que as imputações apresentadas pelo peticionante foram extraídas e estão lastreadas, exclusivamente, em reportagem de veículo de comunicação, sem que tenham sido apresentados indícios ou meios de prova minimamente aceitáveis que corroborem as informações contidas na referida matéria jornalística.



    8. A própria empresa responsável pela matéria, UOL - Universo Online S.A., reconhece não ter feito qualquer imputação de crime ao Presidente da República ou a membros da sua família, conforme extraio da petição inicial apresentada no âmbito da Reclamação nº 55.991/DF, inclusive fazendo remissão à manifestação do Ministério Público no mesmo sentido, verbis:  



     (...). 3. Contrariamente ao que aduziu o querelante – e que acabou por levar a erro o Desembargador prolator da decisão reclamada - não há a imputação de crimes ao senador Flávio Bolsonaro ou à sua família. Isso foi reconhecido pelo Ministério Público, ao se manifestar nos autos da queixa crime (...).



     9. Disso resulta, de plano, na insuficiência de elementos mínimos para instauração da persecução criminal. Nesse sentido: PET nº 10.580/DF, Relator o e. Ministro Ricardo Lewandowski, decisão publicada em 16/09/2022 e PET nº 10.579/DF, Relator também o e. Ministro Ricardo Lewandowski, decisão publicada em 14/09/2022.



    10. Com efeito, a deflagração de procedimento investigatório derivado, exclusivamente, de matéria jornalística desacompanhada de qualquer documento ou meio de prova que sirva de reforço é medida, a meu sentir, temerária e que deve ser tratada com extrema cautela, sob pena de se oportunizar a indevida substituição da autoridade policial e do membro do Ministério Público pelos veículos de imprensa, que, a despeito de suas nobres funções informativas, não se revestem ainda de atribuição constitucional para a persecução criminal propriamente dita.



    11. Além disso, o peticionante requer a apuração de atos supostamente praticados por um grupo indistinto de pessoas, integrantes do que denomina de “Clã Bolsonaro”, mas não há a identificação precisa de todos os supostos autores desses alegados fatos delituosos, tampouco foi estabelecida a relação de cada indivíduo com os fatos narrados, o que frustra a necessária individualização das condutas e o estabelecimento de balizas mínimas de autoria para cada fato.



    12. Com efeito, trata-se de relato genérico, de ordem absolutamente conjectural, em que, a partir de matéria jornalística, se aponta a ocorrência de múltiplas transações imobiliárias, realizadas por um largo período de 32 anos (1990 até 2022), por distintos e numerosos indivíduos, relacionados por parentesco eventualmente já rompido, sem que tenham sido estabelecidas, minimamente, relações de causa-efeito que pudessem evidenciar a ocorrência de quaisquer fatos delituosos.



    13. Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se de modo contrário à deflagração de persecução criminal quando ausente base empírica mínima. Nesse sentido, destaco julgado desta Suprema Corte, assim ementado:



    Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Pet 9018 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254  DIVULG 20-10-2020  PUBLIC 21-10-2020; grifos nossos)



    14. Vale ressaltar que a responsabilidade criminal é personalíssima, nos termos do art. 5º, XLV, primeira parte, da Constituição Federal, não se podendo, com os parcos elementos apresentados na reportagem, deduzir qualquer envolvimento do Presidente da República ou de parlamentar federal, detentores do foro por prerrogativa de função perante o Supremo, com as eventuais transações imobiliárias de responsabilidade de terceiros, ex-esposa, cunhados etc., mesmo porque, nos termos do art. 1.595, § 2º, do Código Civil, salvo na linha reta, a dissolução do casamento extingue a afinidade, não havendo respaldo jurídico sequer para afirmar que todos os supostos envolvidos seriam pertencentes a algum “Clã”.



    15. Especificamente em relação ao Presidente da República, a reportagem não traz indicativo sequer de que tenha havido aquisição pessoal de imóvel, tampouco de que tenha havido alguma ilicitude por ele perpetrada, do que resulta absolutamente precária qualquer ilação no sentido de que os apontados imóveis sejam produto de crime.



    16. O único trecho da reportagem que trata do imóvel adquirido pelo Presidente da República, situado no condomínio Vivendas da Barra, Rio de Janeiro, não faz qualquer menção ao uso de dinheiro em espécie – conceito que, aliás, diverge de “moeda corrente” –, limitando-se a lançar dúvida sobre o valor da transação, mas reconhecendo que o caso foi apurado na Procuradoria-Geral da República e posteriormente arquivado.



    17. Disso decorre, aliás, que, à míngua de qualquer elemento conectivo, salvo especulações de responsabilidade de quem assina a matéria, a própria competência desta Suprema Corte para processar e julgar os fatos – ainda que criminosos fossem (e, repita-se, não há nada que indica serem) – não se sustenta em relação a parte dos responsáveis pelas transações imobiliárias objeto da reportagem, o que reforça a improcedência da presente representação.



    18. O que se constata é, apenas, um conjunto de ilações e conjecturas de quem produziu a matéria, o que a posiciona melhor na categoria de mera opinião/insinuação do que descritiva de qualquer ilicitude, em termos objetivos.



    19. Não se pode ignorar, ademais, o contexto político-eleitoral com que tal matéria veio à lume, ostentando grau de sensacionalismo muito superior ao seu efetivo conteúdo. Nesse cenário, o Poder Judiciário não pode ser instrumentalizado pelas disputas político-partidárias, dando revestimento jurídico-processual ao que é puramente especulativo e destituído de bases mínimas de elementos aptos a configurar a necessária justa causa para a persecução penal.



    20. Importante relembrar que a liberdade de comunicação, assim como o direito de petição, ante a relatividade dos direitos fundamentais, não afasta a proteção jurídica conferida aos lesados por eventuais matérias especulativas. Isso porque a Constituição da República garante “o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem” (art. 5º, V, da CF/88). Do mesmo modo, importa consignar que qualquer veiculação falsa nesse sentido poderá caracterizar crime por ofensa à honra e a imagem das pessoas.



    21. Por fim, considerando que não foi atribuída, de modo individualizado, objetivo e específico, qualquer conduta criminosa ao Presidente da República, entendo que, diante da manifesta ausência de potencial repercussão jurídica em seu desfavor, torna-se desnecessária a oitiva prévia da Advocacia-Geral da União.



    22. Diante de tal panorama, outra conclusão não remanesce, como se vê, senão a de que, por absoluto, não há elementos probatórios suficientes (justa causa) para autorizar a deflagração da persecução criminal. Em consequência, restam, igualmente, desautorizadas as medidas constritivas e acautelatórias requeridas.



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.   



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



     Relator